Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011442-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO:- THIAGO RAONY RODRIGUES
Agravo de Instrumento n. 1011442-94.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a restituição do veículo, condicionada ao pagamento do valor remanescente de R$ 97,70, em 24 horas.
O agravante alega que, após apreendido o carro, o agravado compareceu nos autos e efetuou o pagamento somente das parcelas vencidas, o que não é admitido conforme entendimento do STJ, visto que, para que ocorra a liberação, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas (art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69).
Pede o efeito suspensivo, com o restabelecimento da medida que concedeu a busca e apreensão.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a liberação do veículo apreendido por determinação judicial em Ação de Busca e Apreensão.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o veículo já foi devolvido.
Ademais, ao que consta, o agravado efetuou o pagamento conforme o valor indicado na inicial (R$ 50.192,48).
Ocorre que foi determinada a emenda da inicial, e então essa quantia foi reajustada para R$ 50.290,18 (Id 83959245 dos autos em primeiro grau), razão pela qual o juízo a quo determinou que a restituição deverá ficar condicionada ao pagamento do remanescente no importe de R$97,70.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator